Tribunal: TJPA
Processo: 0807574-11.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807574-11.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JOESILLA MAYARA DA ROCHA OLIVEIRA

REQUERIDO: JUIZO DA 1 PRIMEIRA VARA DO JURI DO TJ-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CP). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO AMPARADA NO ARTIGO 621, DO CPP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO EM PROVA NOVA, COLHIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DO ART. 621, INC. III, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI QUE ACOLHEU VERSÃO EXISTENTE NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ SUPORTE AO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVAS NOVAS COLHIDAS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIENTES PARA ALTERAR O JULGAMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Deve ser conhecida a Ação de Revisão Criminal quando a defesa, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetiva a absolvição dos requerentes, sustentando a total ausência de provas para amparar o decreto condenatório, sobretudo porque as pretensões veiculadas vieram acompanhadas da alegação de novas provas colhidas em sede de justificação criminal. Prefacial rejeitada;

2. A prova nova produzida em justificação criminal não é suficiente para alterar o embasamento do julgamento. Com efeito, a retratação de um dos acusados e as narrativas de outras testemunhas, ocorridas
12 (doze) anos
após a data do homicídio em questão, são absolutamente imprecisas, inverossímeis e, sobretudo, contraditórias, revelando o claro intento dos agentes de isentar os requerentes da respectiva responsabilidade criminal. Portanto, revela-se incabível a utilização das referidas narrativas para desconstituir a versão acolhida pelo Tribunal Popular, pois, esta sim, restou amparada pelo conjunto probatório produzido no curso da ação penal originária;

3. Revisão criminal julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer da revisão criminal e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de Ação de Revisão Criminal com pedido de liminar, ajuizada por
JOESILLA MAYARA DA ROCHA OLIVEIRA e JOENERSON MARLLEY DA ROCHA
, através dos ilustres advogados, Drs.
Nelma Catarina O. M. Costa e Mauro Lima, com fulcro no art. 621, III, do Código de Processo Penal, visando rescindir a sentença proferida nos autos da Ação Penal de nº 0022245-62.2009.8.14.0401 que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que os condenou nas penas de 16 (dezesseis) anos e 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pela prática do delito tipificado nos artigos 121, § 2º, I e II, c/c com art. 29, ambos do Código Penal.

Afirmam na petição inicial, Id. 9609697, em síntese, que o ajuizamento da revisão tem como fundamento a ocorrência de fato novo, constituído de prova testemunhal que comprovaria suas inocências e, por conseguinte, pedem a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri.

Para tanto, aduziram que:

“(...).

8. Em julgamento no Júri os apelantes mantiveram seus depoimentos conforme prestado no inquérito e na fase instrutória judicial. No dia 05/11/2015 os quatro acusados foram condenados pelo crime imputado na denúncia, dentre eles os autores desta ação revisional,
transitando em julgado tal ação em 04/02/2020.

9.
Ocorre que em 2021 o réu
Jair Mota
,
preso e condenado por este processo supra, ao tomar conhecimento de que a Requerente Joesilla Mayara da Rocha Oliveira, não teria mais como recorrer de sua condenação,
resolveu declarar quais os autores dos fatos e os motivos do assassinato da vítima Haroldo Paiva,
inclusive,
fez questão de assinar uma declaração, conforme consta no ID n. 30254276, constante no processo de justificação nº
0811123-24.2021.814.0401
, na qual esclarece que nem a Sra. Mayara nem o irmão desta de nome Joenerson Marley Rocha, tampouco o senhor Hebert, tiveram qualquer participação que fosse na morte Haroldo
, portanto surgindo um fator novo
que é a declaração do Sr. Jair Mota de Azevedo a qual, inclusive, corrobora com o relatório do delegado JOSÉ ALCANTARA NEVES que presidiu
o inquérito e ao relatar apresentou os autores e a motivação do crime , fls. 113 a 117 do volume I do processo criminal nº
0022245-62.2009.8.14.0401,
supra citado.

10. Diante do fato novo esta defesa em 2021 ingressou com ação cautelar de justificação, que gerou o processo nº
0811123-24.2021.814.0401, para que pudesse oportunizar ao Ministério Público a prova nova e para que o parquet pudesse exercer o contraditório.

11. É importante salientar que a declaração do Sr. Jair Mota de Azevedo, constante no processo supra, vem ao encontro do que foi declarado pela Sra. Maria da Conceição Moraes Sousa, irmã da vítima, a qual declarou em reportagem do Jornal Amazônia, o qual circulou no dia 26 de agosto de 2009, que “... o trabalho era arriscado e que a 1 mês ele vinha sendo ameaçado por conta da morte de 2 traficantes que foram assassinados” (fls. 215 dos autos, Vol. I)

12. A mesma versão encontra eco no processo quando da oitiva do nacional ANDREO DA SILVA BAHIA vulgo “neguinho”, fls. 82 Vol. I o qual declara que quem matou a vítima foi Jair na companhia de terceira pessoa motivado por vingança uma vez que Haroldo teria sido o autor da morte de seu irmão Jader o qual foi assassinado juntamente com seu comparsa conhecido como BABI.

13. A irmã da vítima Sra. Maria da Conceição declarou em depoimento prestado no dia 23 de outubro de 2009, fls. 105, que seu irmão vinha sofrendo ameaças por parte de sua ex companheira Mayara as quais eram realizadas por ligações telefônicas.

Ocorre que houve a quebra do sigilo telefônico do telefone de Mayara e de Haroldo e ficou provado que não havia nenhuma ligação ou mensagem de Mayara para Haroldo e sim mensagens de Haroldo para Mayara, ou seja, a prova técnica demonstrou que a versão da irmã de Haroldo não se sustenta nos autos conforme laudo pericial de fls. 150 a 156 do Vol. I dos autos.

Proposta Medida Cautelar de Justificação por esta defesa – ID n. 30254270,
designada
audiência de instrução de tal ação
, com a realização deste ato perante esta r. juízo da 1ª Vara do Júri da Capital, no dia 23/03/2022, conforme constante no ID n. 55119844, foram ouvidas as testemunhas:
JAIR MOTA DE AZEVEDO, HAROLDO PAIVA MORAES JÚNIOR e Dr. JOSÉ ALCÂNTARA NEVES (delegado de polícia civil)

Cujos depoimentos corroboram para a inocência dos requerentes, conforme vejamos:

(omissis).

Sem dúvidas a situação em comento reverbera na ausência de fato típico delituoso por parte dos requerentes, refletindo na pronta absolvição dos Autores.” (sic)

Ao final, requerem,
ipsi litteris:

“Para tanto, requer:

Ante ao retro-sumulado, rogam os revisionandos à V. Exa., seja recebido o presente pedido revisional e, uma vez escolhido o(a) douto(a) Relator(a) por sorteio, sejam os autos conclusos para apreciação e concessão da liminar e após, seja procedida a oitiva do(a) Procurador(a)-Geral da Justiça para o competente Parecer, no prazo de dez dias e, em seguida, sejam os autos encaminhados ao(a) Revisor(a), para que o(a) mesmo(a), após o exame e o visto, mande o feito à Mesa para julgamento, a fim de que se corrija o
error in iudicando
salientado, com a consequente cassação da sentença rescindenda, absolvendo os revisionandos.

Outrossim, por serem os justificantes, pessoas extremamente pobres e não dispor de recursos financeiros, reitera-se o pedido da justiça gratuita, com fundamento na Lei nº 1.060/50.

Requer-se ainda, seja suspenso o processo de execução penal em trâmite perante a vara de execução metropolitana de Belém, processo n. 2000832-61.2021.8.14.0401.” <sic>

A inicial foi instruída com os documentos, Id. 9609698 a Id. 9609717.

Deferi o pedido de gratuidade e neguei a liminar pleiteada, ordenando-se que os autos fossem encaminhados à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, Id. 9730815, o qual foi no sentido de não conhecimento da Revisão Criminal, Id. 10059966.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do RITJPA.

Belém, 16/08/2022.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Tratando-se de decisão condenatória transitada em julgado, conheço do pedido revisional por preencher os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Do não conhecimento

Inicialmente, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento da revisional, sob o argumento de que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação penal de natureza autônoma, de competência originária dos Tribunais, destinada a desconstituir a coisa julgada nos casos em que o
decisum
estiver contaminado por erro judiciário.

Trata-se, portanto, de um direito de ação assegurado a quem já tenha sido condenado por sentença ou acórdão transitado em julgado, quando verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a' sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese dos autos verifica-se que a presente Ação Revisional está fundamentada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, eis que a defesa objetiva a absolvição dos requerentes em virtude de novas provas produzidas em justificação criminal (processo nº 0811123-24.2021.814.0401), as quais, segundo argumenta, atestam as suas inocências.

Assim, a Revisão Criminal ajuizada encontra amparo no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, razão pela qual, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa, impõe-se o seu conhecimento.

Mérito.

In casu
, a defesa objetiva a absolvição dos requerentes em virtude de novas provas produzidas em justificação criminal (processo nº 0811123-24.2021.814.0401).

A pretensão defensiva, no entanto, não comporta guarida,
data venia
.

Inicialmente, cumpre anotar que, nas hipóteses de decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, deve-se conciliar o cabimento da Revisão Criminal com a observância da soberania dos veredictos, ou seja, não se deve invadir na competência do juízo natural da causa.

Assim, a possibilidade de anular as decisões oriundas do Tribunal do Júri insere-se no campo da excepcionalidade, não sendo possível quando os jurados optam por uma das versões existentes no conjunto probatório constante dos autos.

Efetivamente, se as decisões do júri popular são revestidas de imutabilidade antes da estabilização da culpa, com mais razão serão após o término do devido processo legal, após garantidos o contraditório e a ampla defesa, que tenha resultado em uma condenação transitada em julgado, pois, neste caso, além da soberania, os veredictos também se revestem das proteções da coisa julgada e da segurança jurídica.

Isso porque, os elementos produzidos no bojo do procedimento de justificação criminal de nº 0811123-24.2021.814.0401, em cotejo com os depoimentos extraídos dos autos originais, são insuficientes para desconstituir o decreto condenatório, pois não fragilizam o conjunto probatório colhidos sob o crivo do contraditório e tampouco comprovam a inocência dos requerentes.

Com efeito, conforme se depreende da bem lançada manifestação do Órgão Ministerial, Id. 9609706, as novas declarações trazidas na respectiva justificação criminal são frágeis, contraditórias e manifestamente inconsistentes, conforme colacionado, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“A tese de negativa de participação no crime de homicídio foi rechaçada em grau de apelação e o agravo de instrumento, manejando com o objetivo de levar o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, cujo seguimento foi negado, não restou conhecido.

A prova nova que buscaram produzir é pessoal testemunhal e consiste nos depoimentos do Delegado de Polícia Civil que conduziu a investigação preliminar, que nada viu, apenas disse que não concluiu pelo indiciamento de ambos, fato que não impediu fossem denunciados, pronunciados, julgados e condenados pelo tribunal do júri.

Foi ouvido o corréu Jair Mota de Azevedo, autor imediato, quem atirou na vítima, cuja perícia comparativa de balística, feita entre o projétil retirado do cadáver da vítima e o deflagrado pela arma apreendida em seu poder, comprovou ter sido expelido pela referida arma, o qual está preso e não se sabe em que circunstância ele assinou a declaração juntada na justificação os inocentando e ao ser ouvido atribuiu a autoria a duas outras pessoas que identificou pelas alcunhas e disse já terem falecido (fácil assim).

A terceira pessoa ouvida se trata do filho da vítima com a justificante Mayara, que quando da ocorrência do fato tinha nove anos de idade, e apenas relatou que a requerente não chamou a vítima para o local aonde foi morta. Em verdade ela ligou para a vítima ir ao local, sentou-se ao seu lado e quando Jair da Mota passa na moto em frente ao colégio ela se levanta, atravessa a rua e quando o executor retorna na moto, atira e mata a vítima, ela retorna e arrecada os pertences pessoais desta.” <sic>

Ora, ainda que se considere a retratação de Jair Mota de Azevedo no sentido de inocentar os revisionandos, é fato que esta nova versão, produzida há cerca de 12 (doze) anos após os fatos, não tem o condão de esvaziar o conjunto probatório carreado na ação penal originária, sobretudo diante das divergências e incongruências verificadas, as quais deixam transparecer que trata-se de interesses outros que o levaram dessa maneira a proceder.

Ademais, a segurança jurídica não pode ficar à mercê de uma prova pessoal/testemunhal, cuja existência era do conhecimento dos requerentes desde a fase de investigação preliminar, não podendo alcançar o juízo rescisório para absolver os réus, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania do veredicto.

A propósito, colho o seguinte precedente:

REVISÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL RETRATAÇÃO DA TESTEMUNHA DEPOIMENTO COM SÉRIAS DÚVIDAS E ESTRANHEZA INSUFICIENTE PARA ALTERAR O JULGAMENTO PEDIDO REVISIONAL DESACOLHIDO.

A prova nova produzida não é suficiente para alterar o embasamento do julgamento. A retratação da testemunha, ocorrida mais de nove anos após os fatos, é geradora de sérias dúvidas e estranheza, em dissonância com o contexto fático probatório, pelo que não tem o condão de afastar a condenação, que foi amparada pelos elementos trazidos ao processo, com julgamento pelo Tribunal do Júri, proferido pela soberania dos veredictos e confirmando pelo Tribunal de Justiça no julgamento de recurso de apelação criminal e também em revisão criminal anteriormente proposta.

(TJMS; Revisão Criminal n. 1408920-12.2016.8.12.0000 Campo Grande; Relator Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Seção Criminal, Julgado em 09.11.2016)

Desta feita, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, amparada em versão válida e condizendo com o farto conjunto probatório carreado naquela ação, não deve ser reformada, pois a prova apresentada como nova não supera aquelas que embasaram a condenação.

À vista do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, para conhecer da Revisão Criminal ajuizada por JOESILLA MAYARA DA ROCHA OLIVEIRA e JOENERSON MARLLEY DA ROCHA e julgá-la IMPROCEDENTE.

É como voto.

Belém, 14/02/2023